Tribunal: TJSP
Processo: 1001322-53.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO DE PARCELAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES – JUROS DE MORA – TERMO 'A QUO' DE INCIDÊNCIA – I – Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – II - Devida a restituição total dos valores indevidamente

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO DE PARCELAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES – JUROS DE MORA – TERMO 'A QUO' DE INCIDÊNCIA – I – Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – II - Devida a restituição total dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora – Devolução que se dará em dobro, ante a ausência de engano justificável – Art. 42, parágrafo único, do CDC – III - Juros de mora que devem incidir desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula no 54 do STJ – Decisão mantida - Apelo do réu improvido".

"COMPENSAÇÃO DE VALORES – CORREÇÃO MONETÁRIA - Declarada a inexistência da relação jurídica, as partes devem retornar ao 'status quo ante', devendo a autora restituir ao réu os valores comprovadamente creditados em sua conta corrente, em razão do empréstimo objeto desta demanda, ficando autorizada a compensação – Não há incidência de juros de mora sobre tal valor, mas apenas de correção monetária, a partir da data do depósito, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Apelo do réu provido".

"DANOS MORAIS – Ausente recurso por parte do banco réu, incontroversa a ilegalidade dos descontos levados a efeito no benefício previdenciário da autora em razão de empréstimo consignado por ela não contratado – Negligência do réu ao descontar do benefício previdenciário da autora parcelas de empréstimo por ela não contratado – Falha na prestação de serviços – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – REsp no 1.199.782/PR – Art. 1.036 do NCPC – Súmula no 479 do STJ – Dano moral caracterizado – Art. 5o, X, da CF, e arts. 186 e 927 do CC – O fato de a autora ter indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo não contratado, privando-a de parte dos recursos necessários à sua sobrevivência, traz-lhe inegável prejuízo – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização fixada em R$2.000,00, ante as peculiaridades do caso, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – Indenização atualizada com correção monetária, a contar do acórdão, e juros moratórios, a contar do evento danoso – Súmulas no 362 e 54 do STJ - Determinada a expedição de ofício ao MP, para se apurar a responsabilidade criminal da instituição financeira ré, pela eventual participação na fraude da qual foi vítima a parte autora – Apelo da autora provido, com determinação".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo do réu improvido".